Tribunal: STF
Processo: ARE 1455588
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “RECUSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. HORA-ATIVIDADE. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. LEI N. 11.738/2008. 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA A ATIVIDADES EXTRACLASSES. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE N° 936790/SC – TEMA 958, COM REPERCUSSÃO GERAL. HORAS EXTRAS REFERENTES AO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (eDOC 11 – ID: 41cd1c17)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, § 2º, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XVI, 39, § 3º, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: 205ebb7e)



    Nas razões recursais, alega-se que a Lei federal nº 11.738/2008, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167 e que, no caso dos autos, a reserva da hora-atividade não vem sendo cumprida.



    Explica-se que “o que se busca na presente demanda é a justa remuneração, como hora-extraordinária, do período de trabalho que o professor exerce além da jornada de 2/3 em sala de aula”.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 1.179 da repercussão geral (eDOC 27 – ID: 2b800090), o Tribunal de origem entendeu que a matéria tratada nos autos seria diversa (eDOC 32 – ID: c7c3e7c5)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 958 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 936.790, assentou-se ser constitucional norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. O acórdão foi assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido” (RE 936.790, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 29.07.2020)  



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do precedente mencionado.



    Isso porque o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis municipais nº 295/2005 e nº 811/2022) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que, no caso em análise, foi respeitada a quantidade de horas-atividade prevista na Lei federal nº 11.738/2008. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Relativamente ao pedido de pagamento de horas extras, a Lei n° 11.738/08, embora contenha previsão de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, não regulamentou a forma de cumprimento, atribuição que se remete à legislação do ente público ao qual está vinculado o servidor.



    No âmbito do Município de Santa Cruz do Sul, a lei municipal n° 295/2005, em seu art. 35, estabelecia percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total da jornada de trabalho para horas de atividades nos seguintes termos:



    Art. 35 - na jornada de trabalho dos docentes em exercício da Regência de classe está assegurado o percentual de 25% (cinte e cinco por cento) do total da sua jornada para horas de atividades, assim consideradas aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, `a colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da escola.



    Parágrafo único - os 25% (vinte e cinco por cento) de carga horária destinada à horas-atividade serão cumpridos na escola.



    Posteriormente, Município editou a Lei n° 822/2022, a qual alterou o artigo 35 da lei municipal supracitada, passando a disciplinar as horas atividades em consonância com a Lei Federal.



    Cediço que, em virtude do princípio da legalidade, não cabe ao Poder Judiciário interferir na Administração Pública, a quem compete, em conformidade com critérios de conveniência e oportunidade, dispor acerca da carga horária de seus servidores da forma que reputar mais adequada, observadas as peculiaridades da legislação de regência.



    Importante esclarecer, outrossim, que a natureza jurídica da hora-atividade não se confunde com a rubrica do serviço extraordinário, caracterizado pela prestação de serviço além do horário normal de trabalho, o que exigiria autorização do superior hierárquico, no âmbito de sua competência administrativa, do que não há prova nos autos.



    Giza-se que, no âmbito do Município de Santa Cruz do Sul, a percepção de horas extraordinárias está condicionada à prévia autorização da autoridade competente, consoante disposto no artigo 78 da Lei Municipal n° 738/2019.



    Da mesma forma, não existem nos autos elementos a demonstrar que a parte demandante tenha efetivamente utilizado horário excedente em regime normal de trabalho para atividades extraclasse, tampouco o montante de horas supostamente destinadas a tal fim, o que, com a vênia, não se pode presumir para a remuneração do labor extraordinário.



    (...)”. (eDOC 11 – ID: 41cd1c17)  



    Ademais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se à interpretação de legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Observa-se, de igual modo, que essa foi a conclusão a que se chegou no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no RE 936.790, paradigma do Tema 958, em que se reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão, conforme acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente. 4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED. (...)” (RE 936.790 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020; grifos nossos)  



    Nesse sentido, confira-se também o seguinte precedente:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 1.343.477 RG-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.07.2022; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 - ID: 41cd1c17, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente